Tribunal: TJDFT
Processo: 0715409-44.2021.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715409-44.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: IONE GOMES LIMA REPRESENTANTE LEGAL: JAYNE LIMA RIBEIRO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Samedil – Serviços de Atendimento Médico S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais proposta contra ela por Ione Gomes Lima, representada por sua filha, Jayne Lima Ribeiro, que acolheu os pedidos formulados na ação. A apelada narrou na petição inicial que era beneficiária de plano de saúde mantido pela apelante desde 11.8.2021. Disse que apresentou quadro de tuberculose renal e lesão renal aguda, motivo pelo qual foi levada às pressas ao hospital no dia 22.10.2021. Afirmou que o médico assistente solicitou a sua internação em caráter de urgência diante da gravidade do seu estado de saúde, porém a apelante não teria autorizado a medida ao fundamento de que a paciente não havia cumprido o período de carência contratual de cento e oitenta (180) dias (id 44089570). Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar que a apelante autorizasse a internação e o tratamento indicados pelo seu médico assistente sob pena de multa diária. Os pedidos formulados na ação foram: 1) a confirmação da tutela de urgência para que apelante autorizasse e custeasse a internação da apelada, bem como todos os procedimentos médicos e tratamentos necessários; 2) a condenação da apelante ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de concessão de tutela urgência (id 44089572). Contestação (id 44089587). Réplica (id 44089593). O Juízo de Primeiro Grau julgou antecipadamente a lide, confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida e acolheu os pedidos formulados na ação para: 1) determinar que a apelante autorizasse a internação da apelada, bem como todos os procedimentos médicos necessários ao restabelecimento da sua saúde, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais); 2) condenar a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais. A apelante foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em doze por cento (12%) do valor da condenação (id 44089608). A apelante sustenta que a controvérsia deve ser dirimida com base na Lei n. 9.656/1998. Diz que agiu em conformidade com o contrato firmado entre as partes, a legislação que rege a matéria e as regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Afirma que não houve negativa de atendimento no caso dos autos, apenas de internação, negativa que teria a justificativa legal de que a paciente se encontrava no prazo de carência contratual de cento e oitenta (180) dias. Argumenta que as operadoras de saúde, após vinte e quatro (24) horas da contratação do plano, possuem obrigação de fornecer atendimento aos beneficiários, o qual é limitado às primeiras doze (12) horas. Frisa que, após esse período, a responsabilidade financeira passa ser do contratante caso ocorra a evolução para internação do beneficiário. Destaca que não cometeu ato ilícito. Ressalta que os elementos da responsabilidade civil não estão configurados. Alega que a reparação por danos morais foi fixada em montante exorbitante. Salienta que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados no percentual mínimo estabelecido pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (id 44089613). Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo. Pede o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de rejeitar os pedidos formulados na ação. Pede, subsidiariamente, a redução do valor da reparação por danos morais. Preparo recolhido (id 44089614 e 44089615). Contrarrazões (id 44089619). É o relatório. Analiso o requerimento de concessão de tutela de urgência. A apelação terá como regra geral efeito suspensivo nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil. O § 1o do referido dispositivo legal prevê exceções a essa regra, ou seja, casos em que a sentença produzirá efeitos imediatamente após a sua publicação: (...) § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) A concessão de efeito suspensivo nos casos previstos no 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil poderá ser deferida se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, mediante relevante fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação – art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. A apelante não demonstrou o preenchimento de nenhuma dessas condições. A sentença confirmou a tutela provisória anteriormente concedida, de modo que passou a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (id 44089608). A apelante requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. Diz que há risco de dano irreversível, pois a hipossuficiência da apelada impossibilitaria a reversão dos efeitos da sentença. Frisa que está sujeita à aplicação de multa pelo não custeio da internação e dos procedimentos se o requerimento de concessão de efeito suspensivo não for deferido. A probabilidade de provimento do recurso não restou demonstrada em sede de cognição sumária. A presente controvérsia impõe a observação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, em especial em razão de o objeto da prestação dos serviços estar diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial. A saúde é direito de todos e dever do Estado nos termos do art. 196 da Constituição Federal. As empresas privadas que se dispõem a desempenhar tal tarefa deverão fazê-lo da melhor maneira possível, de modo a possibilitar uma prestação integral e satisfatória aos segurados. O atendimento em casos de urgência e emergência é garantido por lei e deve observar o período de carência de no máximo vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato conforme arts. 12, inc. V, alínea c, e 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998. A vigência do contrato de plano de saúde em análise se iniciou em 11.8.2021. A apelada buscou atendimento hospitalar em 22.10.2021 e foi diagnosticada com polionefrite à direita, lesão renal aguda e tuberculose renal; seu quadro de saúde era grave, razão pela qual a médica assistente solicitou internação hospitalar de urgência (id 44089570, p. 20). A alegação da apelante de que a apelada necessitaria cumprir o período de carência para fazer jus à cobertura não pode ser acolhida, na medida em que a urgência ocorreu depois de vinte e quatro (24) horas da vigência do contrato. A apelante não trouxe qualquer argumento capaz de demonstrar, ainda que de forma perfunctória, que a apelada não necessitava do tratamento médico indicado. A apelante não poderia negar a internação da apelada em situação de urgência sob a alegação de que o período de carência contratual não tinha sido atingido, haja vista a sua fixação em período superior ao limite legal. Os seguintes precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios são nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA DE 24 HORAS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA DA AUTORIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. COBRANÇA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA AFASTADA. 1. De acordo com o corolário protetivo insculpido no art. 35-C da Lei n. 9.656/98 e da incidência do Código de Defesa do Consumidor, afigura-se abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência superior a vinte e quatro horas para a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, pois limita os direitos assegurados por lei e atenta contra o objeto do contrato e o equilíbrio contratual, colocando o consumidor em desvantagem exagerada. Súmula 597 do STJ. 2. Afastada a cláusula contratual abusiva quanto ao prazo de carência para situações de urgência e emergência, bem como cumprido o período legal de carência de vinte e quatro horas, a operadora do plano deve oferecer cobertura integral ao atendimento de emergência que evoluiu para internação desde a admissão do paciente até a sua alta. 3. A injusta recusa da operadora do plano de saúde de cobertura da internação e procedimento cirúrgico, conforme prescrição médica, ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, pois o fato agrava a aflição daquele que já se encontra fragilizado. Observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa, mantém-se o valor arbitrado pelo Juízo de origem. (...) (Acórdão 1357504, 0713737-75.2019.8.07.0007, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21.7.2021, publicado no PJe: 25.8.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 35-C DA LEI No 9.656/1998. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA. INDICAÇÃO MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, tendo em vista que, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação. 2. Em que pese ser legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde, a operadora não pode invocá-la para se eximir da cobertura para atendimentos urgentes, porque tal aspecto fático atrai a aplicação do disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/98. 3. Não cabe ao plano de saúde eleger o tratamento adequado ao beneficiário, em substituição ao médico, profissional de saúde habilitado e capacitado para indicar a melhor intervenção ou profilaxia recomendada ao paciente, segundo seu quadro clínico. Entendimento consolidado pela jurisprudência (AgRg no AREsp 862.596/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1366275, 07050722020218070001, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18.8.2021, publicado no DJE: 2.9.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A fundamentação trazida pela apelante também não apresenta relevância suficiente para impedir o cumprimento da sentença. Não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da medida, uma vez que não foi caracterizada qualquer evidência de que a apelante venha a sofrer algum dano de gravidade tal que seja recomendável a suspensão dos efeitos da sentença, sobretudo porque eventuais prejuízos patrimoniais poderão ser recompostos em perdas e danos. O provável perigo em face de dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, o que não é o caso dos autos. Saliente-se que a internação indicada à apelada não coloca em risco a saúde financeira da apelante. O recurso não preenche os requisitos do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, de modo que é inadmissível seu recebimento no efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator